Tribunal: TJES
Processo: 5012439-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012439-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OACIR JOSE DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: OACIR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. BUSCA DA VERDADE REAL. INTERESSE PÚBLICO NA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTO RELEVANTE À INSTRUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“
Não há óbice à determinação pelo juízo de exibição de documentos comuns entre as partes, haja vista que a "iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 332.142/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.)

II.
A teor da regra inserta no artigo 396, do Código de Processo Civil, “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”. A propósito do aludido preceito, leciona a Doutrina que “
a prova documental, como regra, é produzida espontaneamente, pela parte (cf. comentário aos arts. 434 e 435 do CPC/2015). Pode suceder, no entanto, que seja necessário obter documento que se encontra com a outra parte ou com terceiro. Neste caso, pode a parte se valer do procedimento referido nos arts. 396 ss. do CPC/2015. (...) A exibição será incidental quando tiver por fim propiciar a produção de provas em processo já em curso. No caso, a exibição pode ser pedida por uma das partes do processo contra a outra, bem como contra terceiros
" (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. E-book).

III.

In casu
, além de não se vislumbrar qualquer prejuízo na regular apresentação do referido documento, nota-se, por oportuno e relevante, que a sua pertinência emerge à luz do próprio contexto extraído dos autos de origem, no qual se observa que o Recorrido, sem justificativa para tanto, não apresentou o apontado documento do veículo quando da propositura da Ação Judicial. Aliás, em demanda primitiva com o mesmo objeto (Processo nº 5004475-17.2021.8.08.0021), o Recorrido não cumpriu a determinação judicial de apresentação do referenciado documento, o que conduziu à extinção do processo sem resolução de mérito.

IV.
Na espécie, ainda que tenha sido constatado em consulta ao Renajud que o veículo estaria em nome do Recorrido, a importância de apresentação do citado documento resulta da necessidade de se constatar a regularidade da transferência do veículo questionada pelo Recorrente, tanto é assim que um dos pontos controvertidos fixados pelo Juiz de Primeiro Grau consiste justamente em buscar averiguar os motivos pelos quais a transferência do veículo, segundo consta do Renajud, foi realizada em 09/01/2014, sendo que o documento que a teria permitido foi assinado apenas posteriormente, no dia 10/01/2014.

V.
Na hipótese dos autos, assiste razão ao Recorrente ao afirmar, inclusive, que, se o próprio Recorrido admite que houve a transferência do veículo para o seu nome, certamente encontra-se de posse do respectivo documento do veículo, eis que o novo Certificado de Registro do Veículo - CRV - fora emitido diante da norma consubstanciada no § 1º, do inciso I, do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro. Diante do explicitado cenário, do qual se extrai que o pretendido documento destina-se a amparar as alegações do Recorrente, contrapondo-se ao que até então apresentado pelo Recorrido na demanda, tem-se por necessário autorizar a sua exibição, sob pena de inadvertida configuração de cerceamento de defesa.

VI.
Recurso conhecido e provido para determinar que seja instaurado pelo Juízo
a quo
o Incidente de Exibição de Documentos, na forma preconizada no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido apresente o pertinente documento original (CRV – Certificado de Registro de Veículo) do bem móvel objeto da lide.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

OACIR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO
(id. 6377712) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
OACIR JOSÉ DE SOUZA
em face do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de instauração de
INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
formulado na demanda de origem.

O Recorrente alega, em síntese, que “
para fins de aferição da verdade material e processual quanto ao BEM DA VIDA em disputa no feito de origem, impõe-se o deferimento de INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, para fins de verificar a veracidade, idoneidade, eventual falsidade ou, em última análise, a própria inexistência do Certificado de Registro do Veículo (CRV)
”.

Enfatiza que “
a exibição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ora em referência foi determinada pelo juízo de piso no bojo dos autos de nº 5004475-17.2021.8.08.0021, processo idêntico ao que tramita na origem, e o ínclito juiz singular o fez, à época, com a finalidade de emendar a Exordial daquele processo idêntico
”, contudo, por não ter sido cumprido pelo Recorrido, ensejou a extinção daquele feito, sem resolução de mérito.

Sustenta, outrossim, que não há nenhum óbice de apresentação do referido documento, porquanto “
é de sabença geral que, tão logo realizada a transferência de propriedade veicular, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), cuja "comunicação de venda" (rectius: da transferência de propriedade) deve se dar em trinta dias, ex vi do art. 123, I, e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
”.

Defende, inclusive, que se faz necessário investigar a questão alusiva ao próprio registro de suposta transferência do veículo, haja vista que “
o registro no órgão executivo de trânsito -DETRAN -, que, por óbvio, há de ser posterior à avença referente à aquisição mesma do veículo, foi realizado antes mesmo de a avença se aperfeiçoar
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para o fim de instaurar o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil), com vistas a exibir o Certificado de Registro do Veículo (CRV)
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6425893), deferindo
“O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, determinando, por conseguinte, seja instaurado pelo Juízo a quo o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na forma preconizada no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido apresente o pertinente documento original (CRV – Certificado de Registro de Veículo) do bem móvel objeto da lide”
.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6623240.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
OACIR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO
(id. 6377712) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
OACIR JOSÉ DE SOUZA
em face do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de instauração de
INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
formulado na demanda de origem.

O Recorrente alega, em síntese, que “
para fins de aferição da verdade material e processual quanto ao BEM DA VIDA em disputa no feito de origem, impõe-se o deferimento de INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, para fins de verificar a veracidade, idoneidade, eventual falsidade ou, em última análise, a própria inexistência do Certificado de Registro do Veículo (CRV)
”.

Enfatiza que “
a exibição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ora em referência foi determinada pelo juízo de piso no bojo dos autos de nº 5004475-17.2021.8.08.0021, processo idêntico ao que tramita na origem, e o ínclito juiz singular o fez, à época, com a finalidade de emendar a Exordial daquele processo idêntico
”, contudo, por não ter sido cumprido pelo Recorrido, ensejou a extinção daquele feito, sem resolução de mérito.

Sustenta, outrossim, que não há nenhum óbice de apresentação do referido documento, porquanto “
é de sabença geral que, tão logo realizada a transferência de propriedade veicular, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), cuja "comunicação de venda" (rectius: da transferência de propriedade) deve se dar em trinta dias, ex vi do art. 123, I, e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
”.

Defende, inclusive, que se faz necessário investigar a questão alusiva ao próprio registro de suposta transferência do veículo, haja vista que “
o registro no órgão executivo de trânsito -DETRAN -, que, por óbvio, há de ser posterior à avença referente à aquisição mesma do veículo, foi realizado antes mesmo de a avença se aperfeiçoar
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para o fim de instaurar o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil), com vistas a exibir o Certificado de Registro do Veículo (CRV)
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6425893), deferindo
“O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, determinando, por conseguinte, seja instaurado pelo Juízo a quo o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na forma preconizada no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido apresente o pertinente documento original (CRV

–

Certificado

de

Registro

de

Veículo) do bem móvel objeto da lide”
.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6623240.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6425893), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Cumpre enfatizar, inicialmente, que, a despeito de haver ocorrido, primitivamente, a remessa destes autos ao Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, na forma do artigo 36, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de apreciação do pedido de efeito ativo no período de afastamento deste Relator de suas atividades jurisdicionais, certo é que Sua Excelência, por meio de respeitável Despacho (id. 6404788), não identificou nenhum óbice de aguardar-se o retorno deste Subscritor para oportuno exame do aludido efeito excepcional.

Neste trilhar, preservando-se a originária distribuição deste recurso, o que corrobora a observância do postulado do Juiz Natural, no exercício da Relatoria deste feito, passo a efetivar a análise do vindicado efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Atrelado a tais observações, não constitui demasia assentar, outrossim, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento desta espécie recursal, no intuito de obter o correspondente provimento jurisdicional para fins de exibição ou posse de documento ou coisa objeto de indeferimento por Decisão Interlocutória proferida na demanda de origem
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, VI, DO CPC/2015. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. OPERAÇÃO "LAVA JATO". ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS. NATUREZA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte possui entendimento segundo o qual a prolação da sentença de mérito não induz o reconhecimento da carência superveniente do interesse processual do agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a produção de provas. Preliminar rejeitada.

III -
Na origem, o Autor, ajuizou ação cível em face da UNIÃO buscando a imposição de obrigações de fazer e indenização por danos morais causados por decisões judiciais proferidas no âmbito da denominada Operação "Lava Jato".

IV -
O juízo de primeiro grau indeferiu requerimento de expedição de ofícios para apresentação e juntada de documentos, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento o qual, contudo, não foi conhecido pelo tribunal de origem.

V -

O art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil de 2015 autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa
.

VI -

O pleito que visa a expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento possui natureza de pedido de exibição de documento ou coisa, independentemente da menção expressa ao termo "exibição" ou aos arts. 396 a 404 do estatuto processual de 2015
.

VII -

A circunstância de o procedimento estampado nos arts. 396 a 404 do codex processual não ser adotado não descaracteriza o pedido de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento como pedido de exibição
.

VIII -

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404 do CPC 2015, de pedido de produção antecipada de provas, ou de requerimento singelo de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa
. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

IX -
Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de dar continuidade ao julgamento do Agravo de Instrumento.

(
STJ
- REsp n. 1.853.458/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida,
in litteris:

“
V. Do (in) deferimento das outras provas e consectários lógicos.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, o autor requereu o depoimento pessoal do réu (ID 29494862), enquanto o requerido postulou pela instauração de exibição de documentos, bem como o depoimento pessoal do autor (ID 30416535).

Defiro o pedido de depoimento pessoal do autor e do réu, os quais deverão ser intimados com expressa advertência da pena de confissão ficta para a eventualidade de não comparecimento para depor ou recusa em fazê-lo, segundo disciplina o art. 385, § 1º do CPC.

Indefiro o pleito de instauração de exibição de documentos, visando aferir eventual falsidade ou a própria existência do Certificado de Registro do Veículo, haja vista que da leitura do CRV coligido no ID 24373781 a transferência para o nome do autor ocorreu em 10/01/2014, mediante reconhecimento de firma por autenticidade, das assinaturas do demandante e da proprietária anterior em cartório de ofício de notas
.

No mais, o referido bem encontra-se em nome do demandante junto ao DETRAN-MG, conforme extrato obtido por este Juízo, o que comprova que foi efetuada a comunicação de venda e transferência de propriedade junto ao órgão competente, ainda que tenha ocorrido fora do prazo legal.

Desta forma, tendo o DETRAN efetuado a transferência do bem, e retido para tanto o CRV - pois trata-se de exigência para a conclusão da comunicação de venda - não há cogitar em instauração de exibição de documentos, vez que por certo o CRV não se encontra sequer em poder do autor, pois do contrário o veículo não teria sido transferido para o nome do demandante.

Saliento que o réu encontra-se em poder do CRVL em papel impresso e referente ao ano de 2013 (ID 22994694), ou seja, certificado de registro e licenciamento do veículo vencido, e em nome da proprietária anterior. Este documento permite apenas a circulação do automóvel, quando não possui débitos, o que não é o caso dos autos, conforme comprova o espelho anexo, sendo de porte obrigatório. Ademais, destaco, que atualmente, a emissão do licenciamento anual (CRLV-e) é obtida pelo meio digital.

No que se refere ao documento obtido pelo sistema Renajud por este Juízo - que igualmente segue anexo - enfatizo que é possível aferir que houve a comunicação da venda, ou seja, transferência da propriedade de Ana Maria da Silva Gonçalves para o autor, em 09/01/2014, junto ao DETRAN, fato que possivelmente ocorreu fora do prazo legal, o que ensejou a informação inicial de que o bem ainda constava na propriedade daquela
.

Indefiro, desde logo, a juntada de prova documental uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes
.”

Destaca-se, ademais, que, na própria Decisão recorrida, restaram fixados os seguintes
pontos controvertidos
pelo Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“
II. Da fixação dos pontos controvertidos.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, dou por saneado o feito e dedico-me doravante à fixação dos pontos controvertidos e ao deferimento dos meios de prova a serem produzidos em audiência próxima, voltada à instrução e julgamento da causa.

Neste sentido, advirto que como pontos controvertidos, além da óbvia e repetida lição doutrinária que explica serem aqueles afirmados pelo autor na inicial e depois, em sede de contestação, refutados pelo réu, como se extrai da norma do art. 341 do CPC (princípio da eventualidade e ônus da impugnação especificada), considero-os também e tão-somente aqueles realmente necessários para a discussão da causa e sua decisão final.

Destarte, do cotejo que faço entre as postulações iniciais e a contestação, tomadas em procedimento único e objetivamente complexo, destaco os seguintes pontos controvertidos a serem objetos de prova em audiência de instrução e julgamento:

(i) a que título e a partir de qual data o réu detém a posse do automóvel em questão; e

(ii) o dia exato em que o autor efetuou a transferência do veículo perante o DETRAN para seu nome, tendo em vista que o documento foi datado de 10/01/2014, e consta no Renajud a data de 09/01/2014
”.

Frente ao delineado contexto, não se pode olvidar que “
não há óbice à determinação pelo juízo de
exibição de documentos
comuns entre as partes, haja vista que a "iniciativa probatória do juiz, em
busca da verdade real
, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no
interesse público de efetividade da Justiça
" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009)
” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 332.142/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.)

Neste particular, a teor da regra inserta no
artigo 396, do Código de Processo Civil
, “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”.

A propósito do aludido preceito, leciona a Doutrina que “
a prova documental, como regra, é produzida espontaneamente, pela parte (cf. comentário aos arts. 434 e 435 do CPC/2015).
Pode suceder, no entanto, que seja necessário obter documento que se encontra com a outra parte ou com terceiro
. Neste caso, pode a parte se valer do procedimento referido nos arts. 396 ss. do CPC/2015. (...)
A exibição será incidental quando tiver por fim propiciar a produção de provas em processo já em curso. No caso, a exibição pode ser pedida por uma das partes do processo contra a outra
, bem como contra terceiros
" (MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. E-book).

Na espécie, a causa de origem versa sobre Ação de Obrigação de Fazer na qual o aludido Recorrido busca reaver o veículo objeto da lide (Honda Civic, cor preta, ano 2009/2010, Placa HML- 2035) que, segundo alegado, estaria na posse do Recorrente.

A despeito de o Recorrente insurgir-se em Contestação, alegando, dentre outras questões, que a Petição Inicial sequer se encontra instruída com o documento do veículo, o Recorrido apresentou em Réplica uma fotografia, constando o Recibo de Compra e Venda do referido carro para o seu nome, constando em seu bojo a assinatura da antiga proprietária, registrado junto ao DETRAN.

Após apontar diversos aspectos, que, segundo aduzido, revelariam a ocorrência de suposta fraude no referido ato de transferência do bem móvel, o Recorrente postulou a instauração de incidente de exibição de documentos, objetivando, precipuamente, que o Recorrido apresente o documento (CRV – Certificado de Registro do Veículo) em Juízo, o que foi indeferido pela Decisão recorrida.

In casu
, notadamente na seara de Juízo embrionário, além de não se vislumbrar qualquer prejuízo na regular apresentação do referido documento, nota-se, por oportuno e relevante, que a sua pertinência emerge à luz do próprio contexto extraído dos autos de origem, no qual se observa que o Recorrido, sem justificativa para tanto, não apresentou o apontado documento do veículo quando da propositura da Ação Judicial. Aliás, em demanda primitiva com o mesmo objeto (Processo nº 5004475-17.2021.8.08.0021), o Recorrido não cumpriu a determinação judicial de apresentação do referenciado documento, o que conduziu à extinção do processo sem resolução de mérito.

Na espécie, ainda que tenha sido constatado em consulta ao Renajud que o veículo estaria em nome do Recorrido, a importância de apresentação do citado documento resulta da necessidade de se constatar a regularidade da transferência do veículo questionada pelo Recorrente, tanto é assim que um dos pontos controvertidos fixados pelo Juiz de Primeiro Grau consiste justamente em buscar averiguar os motivos pelos quais a transferência do veículo, segundo consta do Renajud, foi realizada em 09/01/2014, sendo que o documento que a teria permitido foi assinado apenas posteriormente, no dia 10/01/2014.

Associado a todas essas circunstancia, tenho que assiste razão ao Recorrente ao afirmar que, se o próprio Recorrido admite que houve a transferência do veículo para o seu nome, certamente encontra-se de posse do respectivo documento do veículo, eis que o novo Certificado de Registro do Veículo - CRV - fora emitido diante da norma consubstanciada no
§ 1º, do inciso I, do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro
,
verbo ad verbum:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I
-
for transferida a propriedade
;

(...)

§ 1º

No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
.”

Diante do explicitado cenário, do qual se extrai que o pretendido documento destina-se a amparar as alegações do Recorrente, contrapondo-se ao que até então apresentado pelo Recorrido na demanda, tem-se por necessário autorizar a sua exibição, sob pena de inadvertida configuração de cerceamento de defesa.

Por todo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, determinando, por conseguinte, seja instaurado pelo Juízo
a quo
o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na forma preconizada no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido apresente o pertinente documento original (CRV – Certificado de Registro de Veículo) do bem móvel objeto da lide, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que a necessidade, no interesse público de efetividade da Justiça, e, inclusive, no propósito de dirimir importante ponto controvertido no feito de origem, que seja determinada a exibição do documento, consistente na via original do CRV – Certificado de Registro de Veículo do bem móvel objeto da lide.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar que
seja instaurado pelo Juízo
a quo
o INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na forma preconizada no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido apresente o pertinente documento original (CRV – Certificado de Registro de Veículo) do bem móvel objeto da lide, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)